Tribunal: TJDFT
Processo: 0700098-06.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700098-06.2021.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE BRUSCHINI ROSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Antecipação de Tutela – Concurso Público – Final de Fila – Indeferimento. Chamo o feito à ordem. A gratuidade de justiça foi deferida na origem, portanto resta prejudicado o pleito de concessão da benesse nesta esfera recursal. Convém analisar a antecipação de tutela recursal requerida. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos necessários para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Da leitura das razões recursais, verifica-se ter a parte agravante sido aprovada no concurso de Oficial da Polícia Militar do Distrito Federal dentro do número de vagas. Entretanto, por questões pessoais, requereu fim de fila dos aprovados. Aduz ter ocorrido a convocação de todos os aprovados para o Curso de Formação iniciado em fevereiro de 2020, sem que tenha ocorrido sua convocação. Sustenta a existência de ilegalidade, porquanto o Edital foi expresso ao consignar que aqueles que excedessem o número de vagas e de cadastro de reserva seriam considerados excluídos do certame. Narra ainda ter sido ajuizada demanda similar, a qual foi julgada procedente por esta Egrégia Turma Cível. Pois bem. Como trazido pelo recorrente, já me manifestei em caso similar tendo reconhecido o direito à convocação de aprovado no concurso de Oficial da Polícia Militar do Distrito Federal que tenha pedido final de fila. Contudo, como exposto pelo próprio recorrente, o curso de formação para o qual este deseja ser convocado se encontra em andamento desde fevereiro de 2020, ou seja, cerca de um ano, fato que afasta a urgência do pleito. Demais, apesar de ter sido indeferida a antecipação de tutela pelo Juízo de origem, foi determinada a intimação da IADES, organizadora do concurso, para prestar informações quanto à posição do recorrente no certame, além de esclarecer por que não houve sua convocação. Assim, em razão da inexistência de urgência no deferimento da medida, além de não existir óbice a eventual pleito de antecipação de tutela incidental após a apresentação de informações pelo IADES, entendo não haver fundamentos para a concessão a tutela pleiteada antes da realização do contraditório, ao menos por ora. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator